Tribunal: TJES
Processo: 0002548-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002548-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ VACCARI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL ANTES DO EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO DE MAIOR VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por

Luiz Vaccari
contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedente ação ordinária movida em face do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Vitória – IPAMV
. O autor, servidor municipal aposentado, pleiteia a
revisão de seus proventos
para que sejam calculados com base na remuneração do cargo em comissão de
Diretor do Departamento de Transporte Coletivo e Individual de Passageiros
, com fundamento nos arts
. 225 e 226 da Lei Municipal nº 2.994/1982.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade nas razões da apelação;
(ii) estabelecer se o apelante possui direito à revisão dos proventos de aposentadoria com base na remuneração do cargo comissionado de maior valor, à luz dos arts. 225 e 226 da Lei Municipal nº 2.994/1982, revogados pela Lei Municipal nº 3.025/1983.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da sentença (CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III). No caso, as razões recursais impugnam de modo suficiente a sentença, razão pela qual a preliminar é rejeitada.

O direito à estabilidade financeira foi reconhecido ao apelante pela Portaria nº 339/1983, sob a égide da Lei Municipal nº 2.994/1982. Contudo, os artigos 225 e 226 dessa l
ei foram
revogados pela Lei Municipal nº 3.025/1983
, antes da nomeação do autor para o cargo de Diretor do Departamento de Transporte Coletivo e Individual de Passageiros, ocorrida apenas em 1985.

Assim, não subsiste direito adquirido à aplicação do art. 226, cuja
vigência cessou antes do exercício do cargo paradigma.

A estabilidade financeira garantida em 1983 não gera expectativa de direito à incorporação de gratificação de cargo comissionado assumido posteriormente à revogação da norma.

Jurisprudência do TJES reafirma a inaplicabilidade dos arts. 225 e 226 da Lei nº 2.994/1982 a casos em que a aposentadoria ou o exercício do cargo de maior valor ocorreram após a revogação desses dispositivos (TJES, APL nº 0028856-20.2011.808.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.10.2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação dos arts. 225 e 226 da Lei Municipal nº 2.994/1982 pela Lei nº 3.025/1983 extingue a possibilidade de cálculo dos proventos com base no cargo comissionado de maior valor ocupado após a revogação.

A estabilidade financeira reconhecida antes da revogação legal não confere expectativa de direito à aplicação de regra extinta para cargos comissionados exercidos posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 932, III, 1.010, II e III, e 85, §11; Lei Municipal nº 2.994/1982, arts. 225 e 226; Lei Municipal nº 3.025/1983, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.12.2022; TJES, APL nº 0028856-20.2011.808.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002548-92.2021.8.08.0024

APELANTE
:
LUIZ VACCARI

APELADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA - IPAMV

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIZ VACCARI
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara
da
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA - IPAMV
, que
julgou improcedente o pedido inicia
l
.

Em suas razões
(id. 14598900)
sus
tenta o
a
pelante
que seu direito à estabilidade financeira, com base no art. 225 da Lei Municipal nº 2.994/1982, foi reconhecido pelo próprio Município por meio da Portaria nº 339, de
01/03/
1983, antes da lei revogadora.

Argumenta que os artigos 225 e 226 estabelecem regras distintas: o primeiro, para a aquisição da estabilidade financeira, e o segundo, para a fixação dos proventos no mais alto cargo ocupado. Defende que a fixação dos proventos ocorre somente no ato da aposentadoria, razão pela qual postula agora a aplicação do art. 226.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma a parte recorrida que a apelação

carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo que tal não merece acolhida.

Referido pr
incípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, mediante o enfrentamento específico dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste caso, as razões do recurso apontam os motivos pelos quais
o autor
entende que
seus proventos de aposentadoria
devem ser
calculados com base na remuneração do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Transporte Coletivo e Individual de Passageiros,
argumento, em tese, suficiente à reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO

a questão preliminar.

DO MÉRITO

Aduz o autor, aqui apelante, que é servidor público municipal e foi aposentado, conforme Portaria nº 086/2020, com base no cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, com estabilidade financeira no cargo de Secretário de Junta de Serviço Militar PC-OP, Padrão vencimento PC-OP1.

Narrou que, em
agosto de
1985, foi nomeado para exercer o cargo de Diretor de Departamento de Transporte Coletivo Individual de passageiros, sendo este o cargo mais alto que ocupou na ativa (padrão PC-T e seus reflexos), cuja referência e vencimento deveriam ter sido incorporados aos seus proventos, com base nos artigos 225 e 226 da Lei nº 2.994/82, legislação que era aplicada à época dos fatos.

Assim, o
cerne da controvérsia reside em definir se o apelante possui direito à revisão de seus proventos de aposentadoria para que sejam calculados com base na remuneração do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Transporte Coletivo e Individual de Passageiros.

Pois bem.

A tese do
recorrente
se assenta na premissa de que a estabilidade financeira, adquirida em 1983 no cargo de Secretário da Junta de Serviço Militar (padrão CC-9) com base no art. 225 da mencionada lei, ter-lhe-ia assegurado o direito de,
em
tempo futuro, ter seus proventos calculados com base no cargo de maior valor que viesse a ocupar, nos termos do art. 226, independentemente da posterior revogação de ambas as normas.

Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.

Da análise do conjunto probatório produzido, depreende-se que o autor
teve, de fato, seu direito à estabilidade financeira reconhecido pela Portaria nº 339, de
01/03/
1983, sob a égide da Lei Municipal nº 2.994/82

(fl.
49
).

Ocorre que, em 22 de abril de 1983, foi promulgada a Lei Municipal nº 3.025, que, em seu artigo 1º, revogou expressamente os artigos 225 e 226 da Lei nº 2.994/82,
que assim estabeleciam:

Artigo 225
- o funcionário efetivo que,
à
época da publicação desta Lei, exerça, por 3 (três) anos, cargos de provimento em comissão, como titular, continuará percebendo o vencimento ou gratificação desses cargos, quando exonerado ou dispensado, salvo por imposição de pena disciplinar.

Parágrafo Único – Considera-se gratificação a percebida com base no artigo 224 desta Lei.

Artigo 226
– caso o funcionário tenha exercido mais de um cargo comissionado, considerar-se-á, para efeito de percepção do vencimento ou gratificação, o do mais alto cargo comissionado já ocupado.

Infere-se ainda que a
nomeação do apelante para o cargo de Diretor do Departamento de Transporte Coletivo e Individual de Passageiros, paradigma de sua pretensão, somente ocorreu em
06
/
09/
1985
(fl. 53-v)
ou seja, mais de dois anos após a revogação dos dispositivos legais que amparavam o direito pleiteado.

Aplica-se, ao caso, o princípio do
tempus regit actum
,
de modo que o
direito à aposentadoria e ao cálculo dos proventos rege-se pela legislação em vigor ao tempo em que o servidor reúne os requisitos para a inativação.

A expectativa de direito que o apelante poderia ter com base no art. 226 foi extinta com a sua revogação em 1983. Sua nomeação para o cargo de maior
vencimento
, em 1985, ocorreu sob a égide de um novo regime jurídico, que não mais contemplava a regra de cálculo de proventos pretendida.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
,
já decidiu esse egrégio Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – APOSENTADORIA – ESTABILIDADE FINANCEIRA – CARGO COMISSIONADO – PREVISÃO LEGAL – PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO DE REVISÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. - Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente, nas razões de recurso, fundamenta sua irresignação e demonstra seu interesse na anulação ou reforma da decisão recorrida, de modo a viabilizar o exercício do contraditório. Preliminar de inadmissibilidade da apelação rejeitada. 2. - Nas demandas em que se busca revisão de benefício previdenciário a relação jurídica é de trato sucessivo, de modo que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3. - O exercício de cargo comissionado por servidor do município de Vitória por período inferior a 05 (cinco) anos não assegura a estabilidade financeira no cargo de maior valor, na forma do § 4º do artigo 158 da Lei n. 2.994⁄1982. 4. -
Inaplicável à hipótese dos autos o artigo 225 da Lei n. 2.994⁄1982 porque à época da aposentadoria do falecido marido da autora o referido artigo havia sido revogado pela Lei n. 3.025, de 22 de abril de 1983.
5. - Não restou comprovado que não houve equiparação do padrão de vencimentos do servidor em conformidade com a Lei n. 6.096⁄2004 . 6. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00288562020118080024, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2015)

De conseguinte
,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
em 05% (cinco por cento),
ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)